Tribunal: STF
Processo: MS 37897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Caio de Arruda Miranda (Caio Coppolla) formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e da União, consubstanciado no bloqueio das contas do primeiro impetrado em redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook). 
    Aduz que, como comentarista político, tem sofrido prejuízo em razão de as mencionadas contas estarem bloqueadas de forma ampla e geral, de forma a não permitir o acesso senão aos já inscritos. 
    Alega que tal ato violaria o art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o acesso à informação, o direito à liberdade de manifestação e expressão, além do livre exercício da profissão de jornalismo. 
    Menciona a decisão proferida no MS 36.666/DF pela ministra Cármen Lúcia, cujo entendimento seria aplicável ao caso concreto. 
    Informa que segue o Senador apenas no Instagram, mas não no Twitter e Facebook. 
    Relata que as contas da autoridade coatora se tornaram privadas após ter se manifestado sobre sua postura quanto a pedido de impeachment formulado pelo senador Jorge Kajuru, com a hashtag “#valeupacheco”. 
    Afirma que as contas das redes sociais do Senador deveriam ter perfil público, pois seriam mantidas pelos assessores. 
    Requer, ao fim:
    1) a distribuição deste feito por conexão ao MS 36.666/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia;
    2) o deferimento da tutela de urgência para determinar o imediato desbloqueio das redes sociais do senador Rodrigo Pacheco, “tornando-as PÚBLICAS e SEM RESTRIÇÕES” (Twitter, Instagram e Facebook);
    3) no mérito, a concessão da segurança para determinar o imediato desbloqueio das redes sociais do senador Rodrigo Pacheco, bem como que seja “instado a NÃO EFETAR NOVOS ATOS BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES DE ACESSO”;
    4) a afetação da questão ao Plenário para discussão “determinando a proibição de bloqueios de contas de redes sociais por autoridades públicas no exercício de funções e/ou cargos públicos, como forma de afastar a CENSURA PRÉVIA vedada nos Artigos 5º, IX, e Art. 220, da Magna Carta, extensivo a todos os usuários, gerando efeito erga omnes”.
    A União postulou o seu ingresso no feito.
    Foram prestadas informações pela autoridade apontada como coatora.
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança.
    É o relatório. 
    2. Inicialmente, indefiro o pedido de redistribuição do feito, por prevenção, ao MS 36.666, de relatoria da ministra Cármen Lúcia.
    A causa de pedir do MS 36.666 é o bloqueio do acesso de um jornalista à conta pessoal do Presidente da República e neste feito, por sua vez, é o impedimento de forma ampla e geral, de novos seguidores, o que inclui o impetrante às contas pessoais do Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, nas redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook).
    O pedido naquele feito é a prolação de decisão no sentido de determinar que o Presidente da República determine o desbloqueio em relação ao impetrante no Twitter e no presente mandamus é o imediato desbloqueio das contas do Twitter, Instagram e Facebook do Presidente do Senado Federal, para que se tornem públicas e sem restrições de acesso, além do impetrante, para os demais brasileiros.
    Não sendo comum o pedido e a causa de pedir, nos termos do art. 55 do CPC, não há que se falar em conexão e, em consequência, na redistribuição deste mandado de segurança por prevenção ao MS 36.666.
    Defiro o pedido de ingresso da União nos autos, na forma requerida.
    No mais, a segurança deve ser denegada.
    Não há ato de autoridade praticado no exercício de suas funções.
    O art. 5º, LXIX, da Constituição Federal dispõe:
    Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
    (...)
    LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
    (Grifei)
    Por sua vez, o art. 102, I, “d”, da Carta Magna prevê:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    d) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal
    (Grifei)
    A Lei n. 12.016/2009, por sua vez, diz em seu art. 1º: 
    Art. 1º  Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por  habeas corpus  ou  habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.     (Vide ADIN 4296)
    (Grifei)
    Vê-se, assim, que um dos pressupostos específicos do mandado de segurança é a existência de “ato de autoridade”, que nada mais é do que uma ação ou omissão de autoridade pública, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Estes atos são, em tese, passíveis de controle de legalidade por meio do mandado de segurança.
    Não é toda manifestação oriunda de um agente público que pode ser enquadrada como ato de autoridade.
    Na hipótese dos autos, o Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, tornou suas contas de redes sociais privadas, ato que não se qualifica como administrativo no exercício de suas atribuições, não possuindo tal medida caráter ou conotação oficial.
    Por vezes, inúmeros parlamentares ou autoridades públicas se utilizam de suas redes sociais privadas para informar os usuários de redes sociais sobre assuntos relacionados ao desempenho de sua função pública, a título de acréscimo de informações, mas elas não têm caráter oficial ou o condão de substituir aquelas publicadas nos canais oficiais.
    Incabível, assim, o presente mandado de segurança contra o ato impugnado neste feito, por não se tratar de ato administrativo, com carga decisória, praticado por autoridade no exercício de suas atribuições (MS 36364 ED-AgR, ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 2 de junho de 2020).
    Não ficou caracterizada, também, violação à liberdade de imprensa do impetrante, em razão de existir meios oficiais para conhecimento dos atos praticados pelo Presidente do Senado Federal.
    Aludida Casa Legislativa possui suas próprias redes sociais (Twitter, Instagram, Facebook e Youtube) e site específico na rede mundial de computadores. Há, ainda, outros meios de comunicação tradicionais, tais como a Rádio Senado, TV Senado, o Jornal do Senado. 
    A publicidade dos atos praticados pelo Presidente do Senado Federal é feita pelos meios oficiais, com acesso permitido a todos os cidadãos e, dentre eles, o impetrante. 
    A título exemplificativo tem-se que, acessando o site da aludida Casa Legislativa, é possível fazer pesquisa em relação a cada senador em exercício com o seu respectivo e-mail (https://www25.senado.leg.br/web/senadores/em-exercicio) inclusive o do senador Rodrigo Pacheco, constando suas proposições, pronunciamentos, votações etc. O direito à informação não foi prejudicado.
    O impetrante, ao postular que as contas das redes sociais privadas do Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, sejam abertas a todos, parece confundir aquelas privadas com as oficiais e institucionais. 
    Não é possível pedir a abertura das contas do Presidente do Senado Federal nas redes sociais, tornando-as “públicas e sem restrições”, em relação a outras pessoas que não o próprio impetrante, por estar pleiteando direito alheio em nome próprio, o que é inadmissível (MS 36994 AgR, ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3 de julho de 2020, e MS 33232 AgR-segundo-AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6 de junho de 2017).
    Outrossim, o impetrante alega que as contas das redes sociais da autoridade coatora teriam perfil público, pois seriam mantidas por seus assessores. Aponta, ainda, que as contas foram fechadas indevidamente e que a assessoria do parlamentar informou que o bloqueio das redes sociais, e a consequente restrição de novos usuários, se deu em razão da detecção de um movimento atípico em suas redes sociais e que, por segurança, os perfis estão restritos até avaliação e posterior normalização.
    O Presidente do Senado Federal, por sua vez, expôs em suas informações que “observando movimentações atípicas nas plataformas, consubstanciadas em adesão extraordinária e não espontânea de seguidores, a indicar a utilização de robôs ou outras tecnologias, tratou, o próprio titular, de tomar as providências necessárias para restringir o acesso por questões de segurança, diante dos crescentes episódios de ataques hackers e outros incidentes de cibersegurança”.
    As alegações tanto do impetrante quanto da autoridade coatora demandam produção de prova, incompatível na via estreita do mandado de segurança.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009), prejudicado o pedido de liminar.
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Cientifiquem-se os impetrados.
    6. Intime-se. Publique-se.
Brasília, 2 de setembro 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator